Tribunal: TJMT
Processo: 1012717-39.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012717-39.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Roubo Majorado, Transferência de Preso]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[JULIO WAGNER DE OLIVEIRA SABINI - CPF: 049.268.071-06 (AGRAVANTE), FABRICIO LUIS SANDRI - CPF: 001.217.610-96 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Agravo em execução penal. Recambiamento de sentenciado. Pretensão de permanência em outro estado da federação. Interdição judicial do estabelecimento prisional. Falta de anuência do juízo do local de destino. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Agravo interposto contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta que indeferiu a remessa do processo executivo para a Comarca de Passo Fundo/RS e a manteve o agravante naquele Estado da Federação, em cumprimento de pena por roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas, em concurso formal [três vítimas] a 6 (seis) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em regime inicial fechado, visando o provimento nos termos postulados em primeiro grau de jurisdição.

II. Questão em discussão

“
A regra da competência não pode ser interpretada de forma isolada e burocrática, sob pena de esvaziar a finalidade da execução penal
”.

III. Razões de decidir

1.
O Juízo do 1º Juizado da Vara de Execução Criminal Regional de Passo Fundo/RS ordenou o recambiamento do agravante em razão da interdição judicial do Presídio Regional de Passo Fundo/RS.

2.
“A
execução penal competirá ao Juiz indicado na lei local de organização judiciária e, na sua ausência, ao da sentença
” (LEP, art. 65), embora as penas privativas de liberdade “
aplicadas pela Justiça de uma Unidade Federativa
” possam ser “
executadas em outra unidade, em estabelecimento local ou da União
” (LEP, art. 86).

3. “
A transferência da execução da pena não pode ser determinada de maneira unilateral: é necessária a prévia consulta ao juízo para o qual o sentenciado pretende ser transferido, notadamente a fim de se verificar a disponibilidade de vagas ou de condições adequadas para o cumprimento da reprimenda no sistema prisional local
” (STJ, AgRg no CC nº 189.921/SC).

4. A ocupação dos estabelecimentos prisionais de origem e destino deve ser avaliada pelo Juízo da Execução Penal, “
de modo a evitar a sobrepopulação nos espaços de privação de liberdade, riscos à segurança, aumento da insalubridade e a propagação de doenças às pessoas privadas de liberdade e aos agentes que laboram na localidade
”, nos termos do art. 8º da Resolução nº 404/2021 do CNJ.

5. Não se identifica ilegalidade do recambiamento por ter sido determinado com base em critérios técnicos e administrativos.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A permanência de sentenciado em unidade prisional situada em estado diverso ao da condenação não constitui direito subjetivo.

2. A transferência da execução penal para outro juízo depende de prévia anuência da autoridade competente do local de destino e da existência de condições materiais para custódia.

3. A interdição judicial da unidade prisional constitui fundamento legítimo para o recambiamento.

4. O convívio familiar deve ser harmonizado com a legalidade, a segurança prisional e a adequada gestão das vagas carcerárias.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, arts. 65, 66, 86 e 103; Resolução CNJ nº 404/2021, art. 8º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no CC nº 189.921/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 14.9.2022; TJMG, HC nº 1.0000.23.074739-6/000, Rel. Des. Edison Feital Leite, j. 26.4.2023; TJMT, AGEXPEN nº 1035062-33.2025.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, j. 27.1.2026.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 1012717-39.2026.8.11.0000 - COMARCA DE PEDRA PRETA

AGRAVANTE: JULIO WAGNER DE OLIVEIRA SABINI

AGRAVADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Agravo interposto por JULIO WAGNER DE OLIVEIRA SABINI contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta, nos autos de execução penal (SEEU nº 2000084-44.2025.8.11.0022), que indeferiu o pedido de remessa do processo executivo de pena para a Comarca de Passo Fundo/RS e a manutenção do agravante no Presídio Regional de Passo Fundo/RS, em cumprimento de pena por roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas, em concurso formal [três vítimas] a 6 (seis) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em regime inicial fechado - art. 157, § 2º, I e II, na forma do art. 70, todos do CP - (
https://seeu.pje.jus.br/seeu
).

O agravante sustenta que “
a regra da competência não pode ser interpretada de forma isolada e burocrática, sob pena de esvaziar a finalidade da execução penal
”.

Pede o provimento para que seja mantido no “
Estado do Rio Grande do Sul”, “com remessa da execução ao Juízo competente
” (ID 355881898 – fls. 245/254).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PEDRA PRETA pugna pelo desprovimento (ID 355881898 – fls. 262/264).

A decisão foi mantida pelo Juízo de Execução Penal, em oportunidade de retratação (ID 355881898 – fls. 269/270).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do agravo, em parecer assim sintetizado:

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – EXECUÇÃO DEFINITIVA – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE ROUBO MAJORADO (ART. 157, §2º, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL), POR TRÊS VEZES, EM CONCURSO FORMAL – PENA DE 06 ANOS, 04 MESES E 24 DIAS DE RECLUSÃO, EM REGIME FECHADO – INSURGÊNCIA DEFENSIVA CONTRA O RECAMBIAMENTO DO SENTENCIADO AO ESTADO DE MATO GROSSO – PRETENSÃO DE PERMANÊNCIA EM UNIDADE PRISIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA DO JUÍZO DEPRECADO – IMPOSSIBILIDADE ESTRUTURAL DA UNIDADE PRISIONAL DE DESTINO – DIREITO À PROXIMIDADE FAMILIAR DE CARÁTER RELATIVO – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DE COMPETÊNCIA (ARTS. 65 E 66 DA LEP) E DA DISCIPLINA ADMINISTRATIVA DO SISTEMA PENITENCIÁRIO – DECISÃO FUNDAMENTADA – PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO
.” (Fânia Amorim, procuradora de Justiça - ID 359800876)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante foi condenado por roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas, em concurso formal [três vítimas] a pena de 6 (seis) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em regime inicial fechado, com trânsito em julgado no dia 5.8.2025 (PJE nº 0001695-81.2016.8.11.0022), sendo preso, para cumprimento, da pena no dia 11.9.2025, no município de Passo Fundo/RS (ID 355881898 – fls. 81).

Em 31.10.2025, a Defesa requereu a “
manutenção do apenado [...] no Estado do Rio Grande do Sul
” (ID 355881898 – fls. 126/133).

Em 2.10.2025, o Juízo da Execução Penal determinou a “
expedição de ofício ao Juízo da Execução da Pena do Presídio Regional de Passo Fundo/RS, solicitando anuência e confirmação de vaga para que o reeducando [...] permaneça recolhido e sob a custódia da referida unidade prisional, à disposição deste Juízo de Execução Penal da Comarca de Pedra Preta/MT
” (Márcio Rogério Martins, juiz de Direito - ID 355881898 – fls. 111/112).

Em 13.11.2025, foi anexada nos autos decisão do 1º Juizado da Vara de Execução Criminal Regional de Passo Fundo/RS, proferida nos seguintes termos, “
in verbis
”:

“
Atento ao mandado de prisão proveniente da Vara Única de Pedra Preta/MT, anexado no evento 1.2, em desfavor de JULIO WAGNER DE OLIVEIRA SABINI, determino o recambiamento para alguma unidade prisional do Estado de Mato Grosso.

Desse modo, fica prejudicado o pedido de permanência do apenado no Presídio Regional de Passo Fundo/RS, diante da manifestação desfavorável da casa prisional, bem como em razão da interdição judicial da unidade, a qual não dispõe de condições para custodiar presos de sua competência, especialmente aqueles provenientes de outros estados da Federação.

Comunique-se a Administração do Presídio, a 4ª Delegacia Penitenciária Regional e ao Setor de Transferências Interestaduais da SUSEPE para procederem ao recambiamento do apenado
.” (Alan Peixoto de Oliveira, juiz de Direito – 355881898 – fls. 172)

Em 17.12.202, o pedido foi indeferido com a seguinte fundamentação:

“
A fim de viabilizar a análise do pedido e respeitar o contraditório institucional, este Juízo diligentemente expediu ofício ao Juízo da Execução Penal do Presídio Regional de Passo Fundo/RS, solicitando anuência para a permanência do reeducando naquela unidade prisional, bem como a confirmação de vaga (decisão de Seq. 15.1 e ofício expedido em Seq. 18.1).

Entretanto, conforme resposta formalizada por aquele juízo, posteriormente juntada aos autos Seq. 34.3, não houve anuência quanto à permanência do sentenciado sob sua custódia, sendo expressamente informado que seriam adotadas providências administrativas para a transferência do apenado a algum estabelecimento prisional no Estado de Mato Grosso, pois a execução penal deveria tramitar no local de origem da condenação.

Assim, em que pese os argumentos humanitários suscitados pela defesa, impõe-se o indeferimento do pedido, pelas razões que passo a expor.

A competência para o processamento da execução penal encontra respaldo expresso na legislação de regência.

Dispõe o art. 65 da Lei de Execução Penal que: [...]

No mesmo sentido, o art. 66 da LEP, confere ao Juízo da condenação a prerrogativa de praticar atos de administração da execução penal, inclusive quanto à determinação de recolhimento e transferência de custodiados, exceto nos casos em que o juízo do local da custódia tenha aceitado a delegação.

No caso em tela, o reeducando foi condenado por este Juízo da Comarca de Pedra Preta/MT, de forma que, em observância à regra legal supracitada, a competência para a execução da pena é deste Juízo sentenciante, inexistindo qualquer causa legal a justificar a transferência da competência para o Estado do Rio Grande do Sul, notadamente diante da negativa de anuência manifestada pelo juízo deprecado.

Em reforço, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que a transferência da execução penal para comarca diversa somente se viabiliza mediante expressa anuência do Juízo deprecado, conforme bem delineado na ementa a seguir transcrita: [...]

No caso dos autos, além da ausência de anuência, é fato incontroverso que o apenado já se encontrava recolhido no Presídio Regional de Passo Fundo/RS desde a expedição do mandado de prisão definitiva, e lá permaneceu por conveniência logística, mas sempre à disposição deste Juízo, jamais tendo ocorrido transferência da custódia jurisdicional da execução penal, consoante a Guia de Execução Definitiva juntada aos autos.

Cumpre assinalar, ainda, que o atendimento a pleitos de natureza humanitária, como a permanência do reeducando próximo de seu núcleo familiar, ainda que amparado por relevantes princípios constitucionais, não pode se sobrepor ao critério legal de competência e à autonomia organizacional do sistema prisional estadual.

A própria defesa reconhece tal circunstância ao requerer, de forma subsidiária, que fosse oficiada a SUSEPE/RS para consulta sobre disponibilidade de vagas, pleito este igualmente frustrado pela negativa expressa do juízo de Passo Fundo/RS, razão pela qual resta esvaziada a pretensão de deslocamento da execução penal para outro ente federativo sem a concordância institucional necessária.

Portanto, inexiste respaldo jurídico e fático para deferimento da remessa dos autos ao juízo gaúcho.

Diante de todo o exposto, INDEFIRO o pedido formulado pela defesa de JÚLIO WAGNER DE OLIVEIRA SABINI para remessa dos autos ao Juízo da Execução Penal do Presídio Regional de Passo Fundo/RS, bem como para que o apenado permaneça custodiado naquela unidade prisional.
” (Márcio Rogério Martins, juiz de Direito - ID 355881898 – fls. 209/212).

Pois bem.

Verifica-se que o agravante se encontra preso no município de Passo Fundo/RS, no Presídio Regional, em decorrência de condenação por roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas, em concurso formal [três vítimas] a 6 (seis) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em regime inicial fechado.

Observa-se que o Juízo do 1º Juizado da Vara de Execução Criminal Regional de Passo Fundo/RS ordenou o recambiamento do agravante em razão da interdição judicial do Presídio Regional de Passo Fundo/RS, razão pela qual deve ser realizada “
a remoção de presos de outras comarcas, inclusive sob pena de multa nominal às autoridades da Polícia Penal em caso de descumprimento
”, de acordo com manifestação subscrita pelo Chefe da Atividade de Segurança e Disciplina daquela unidade prisional - Isaac Noetzold Rodrigues de Moraes - e ratificada pelo Diretor do Departamento de Segurança e Execução Penal da Secretaria de Sistemas Penal e Socioeducativo do Estado do Rio Grande do Sul - Mateus Moura dos Santos - (SEEU nº 8001311-88.2025.8.21.0021 - mov. 1.1).

A interdição judicial da unidade prisional foi comunicada, formalmente, pela própria administração do Presídio Regional de Passo Fundo/RS, com expressa previsão de multa nominal às autoridades da Polícia Penal em caso de descumprimento, a elidir a versão defensiva de que “
a negativa não decorreu de impossibilidade material (superlotação comprovada ou risco concreto)
” (ID 355881898 – fls. 245/254).

Trata-se de critério objetivo da administração penitenciária, a caracterizar fundamento autônomo e suficiente para o recambiamento, independentemente de qualquer falta cometida pelo agravante, por ser
matéria relacionada à “
administração do sistema prisional
” (TJMG, HC nº 1.0000.23.074739-6/000 - Relator: Des. Edison Feital Leite – 26.4.2023).

Com efeito, “
a execução penal competirá ao Juiz indicado na lei local de organização judiciária e, na sua ausência, ao da sentença
” (LEP, art. 65), embora as penas privativas de liberdade “
aplicadas pela Justiça de uma Unidade Federativa
” possam ser “
executadas em outra unidade, em estabelecimento local ou da União
” (LEP, art. 86).

No contexto, “
a transferência da execução da pena não pode ser determinada de maneira unilateral: é necessária a prévia consulta ao juízo para o qual o sentenciado pretende ser transferido, notadamente a fim de se verificar a disponibilidade de vagas ou de condições adequadas para o cumprimento da reprimenda no sistema prisional local
” (STJ, AgRg no CC nº 189.921/SC - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - Terceira Seção - 14.9.2022).

Ademais, a ocupação dos estabelecimentos prisionais de origem e destino deve ser avaliada pelo Juízo da Execução Penal, “
de modo a evitar a sobrepopulação nos espaços de privação de liberdade, riscos à segurança, aumento da insalubridade e a propagação de doenças às pessoas privadas de liberdade e aos agentes que laboram na localidade
”, nos termos do art. 8º da Resolução nº 404/2021 do CNJ.

Nesse quadro, não se identifica ilegalidade do recambiamento, por ter sido determinado com base em critério técnico-administrativo, notadamente a interdição judicial do Presídio Regional de Passo Fundo/RS.

Em situação semelhante, esta e. Câmara decidiu:

“
A transferência de preso para unidade próxima da família não constitui direito subjetivo absoluto e está condicionada à existência de vagas e à conveniência da Administração Penitenciária.

A recusa [...] baseia-se em dados objetivos e específicos, demonstrando superlotação, déficit de pessoal e estrutura inadequada nos estabelecimentos de destino.

A manifestação administrativa atende ao comando judicial anterior e está em conformidade com os artigos 65, 86 e 103 da Lei de Execução Penal, além da Resolução CNJ n. 404/2021.

A convivência familiar, embora relevante para a ressocialização, deve ser ponderada com os princípios da razoabilidade, da segurança penitenciária e da eficiência da gestão prisional.

A decisão agravada apresenta fundamentação idônea e alinhamento com a jurisprudência consolidada do STJ e do TJMT, não havendo ilegalidade a ser reparada
.” (TJMT, AGEXPEN nº 1035062-33.2025.8.11.0000 – Relator: Des. Wesley Sanchez Lacerda – Primeira Câmara Criminal – 27.1.2026)

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026